Tribunal: STF
Processo: Rcl 39745
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS. ARTIGOS 249 E 256, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO INDEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001090- 70.2012.5.03.0145, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Em 23/03/2020 deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    Diante da informação prestada pelos Correios de que a beneficiária Lúcia Pereira dos Santos mudou-se do endereço apontado nos autos como seu domicílio (Doc. 37), determinei a intimação da reclamante para que informasse o endereço correto da beneficiária, a fim de que sua citação fosse concretizada. 
    Por intermédio da Petição STF 28.682/2020, a reclamante informou que o endereço indicado é o constante dos dados de seu contrato de trabalho, bem como do processo originário, razão pela qual requer seja promovida a citação da beneficiária por edital.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
    Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital.
    Saliente-se, por oportuno, que a citação feita por edital é medida excepcional, cuja adoção só poderá ocorrer, nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    De mais a mais, frustrada a citação pelos correios, a primeira modalidade citatória a ser utilizada pelo juízo da causa, alternativamente, deverá ser aquela realizada por oficial de justiça, conforme disciplina o próprio diploma processual civil.
    No caso sub examine, consoante informações prestadas pelos Correios, a beneficiária Lúcia Pereira dos Santos mudou-se do endereço apontado nos autos como seu domicílio, razão pela qual sua citação não pode ser materializada.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, entendo ser mais adequada, no presente caso, a adoção da citação da beneficiária por intermédio de Oficial de Justiça, e não por Edital, nos termos dos artigos 249 e 256, I, II e § 3º, do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:
    “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de citação por edital formulado pela AEC Centro de Contatos S/A na Petição 28.682/2020 e DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que a citação da beneficiária Lúcia Pereira dos Santos realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, na forma do art. 249 do CPC, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente